Tribunal: TJSP
Processo: 2255025-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de 20% dos vencimentos líquidos. Indeferimento pelo juízo a quo.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Preservação de montante que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Reiteradas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis.
- Exame factual do percentual adequado que garanta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de 20% dos vencimentos líquidos. Indeferimento pelo juízo a quo.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Preservação de montante que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Reiteradas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis.
- Exame factual do percentual adequado que garanta subsistência da agravada. Deferimento da penhora, reduzida para 10% do valor líquido da remuneração.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.